Tribunal: TJDFT
Processo: 0735066-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735066-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA CARDOSO SENA RECORRIDO: JOSÉ CLÁUDIO DIAS GONÇALVES, MARIA CRISTINA DIAS GONÇALVES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. ORDEM DE NOMEAÇÃO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. REGRA DA PREFERÊNCIA. NÃO RESPEITADA. JUSTO MOTIVO. 1. O inventariante é o responsável por administrar o patrimônio deixado pelo de cujus, lhe cabendo o encargo de guarda, administração e defesa dos bens da herança, representar o espólio, bem assim de conduzir o inventário com labor a fim de viabilizar a partilha, após o pagamento dos tributos cabíveis. Nesse aspecto, o Código de Processo Civil prevê uma ordem de preferência para escolha do inventariante em seu art. 617. 2. A ordem contida no artigo 617 do Código de Processo Civil é de preferência, e não taxativa, admitindo, mediante decisão fundamentada, flexibilização. 3. No presente caso, o MM Juízo a quo nomeou um dos herdeiros em detrimento da meeira/companheira e o fez de forma fundamentada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos I, II, III, IV e V, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 617, inciso III, do mesmo diploma legal, aduzindo que a flexibilização da ordem de preferência para nomeação de inventariante somente deve ser permitida quando as peculiaridades do caso permitam concluir pela nomeação de quem reúne as melhores condições para o desempenho da função. Assevera não haver indício ou comprovação de que a inventariante vinha agindo com desídia a recomendar a preterição da ordem legal para nomeação da recorrente como inventariante. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 617, inciso III, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a nomeação de um dos herdeiros em detrimento da meeira/companheira, ora recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030